Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-80.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O cumprimento parcial de determinação de emenda evidencia o interesse processual no prosseguimento da demanda.
2. Cabe ao julgador dar nova oportunidade de complementar a inicial, em razão dos princípios processuais da celeridade, efetividade e primazia do julgamento de mérito.